Tribunal: TJSP
Processo: 2161261-71.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Prestação de serviços advocatícios – Ação de execução de título extrajudicial – Penhora de 30% da aposentadoria que a executada recebe – Descabimento – Exegese do disposto no art. 833, IV, do CPC – Agravante que recebe valor líquido inferior a R$2.900,00, que mal permite sobrevivência digna – Decisão alterada – Recurso provido.